Tribunal: TJMT
Processo: 1027782-44.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027782-44.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MATELLI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 24.634.223/0001-79 (APELANTE), LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - CPF: 006.880.411-32 (ADVOGADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), VETOR ENERGIA LTDA - CNPJ: 26.909.595/0001-96 (APELADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), CARDOSO & PINHEIRO LTDA - CNPJ: 09.567.158/0001-12 (APELADO), LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - CPF: 006.880.411-32 (ADVOGADO), MATELLI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 24.634.223/0001-79 (APELADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), CARDOSO & PINHEIRO LTDA - CNPJ: 09.567.158/0001-12 (APELANTE), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), VETOR ENERGIA LTDA - CNPJ: 26.909.595/0001-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES APONTADAS. PARCIAL ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO DE VALORES INDEVIDOS. MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Vetor Energia Ltda e Outros contra acórdão que negou provimento ao recurso dos embargantes e deu parcial provimento ao recurso de Matelli Comercial de Alimentos EIRELI, no contexto de ação redibitória c/c indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de contradições e omissões no acórdão quanto a: (i) reconhecimento do vício redibitório; (ii) concessão da justiça gratuita à parte embargada; (iii) inclusão indevida pagamentos realizados por terceira pessoa (Letícia Lavoratti Magalhães) na condenação; e (iv) ausência de condenação da embargada em honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição quanto ao reconhecimento do vício redibitório, pois o voto condutor não afastou a existência de falha na prestação do serviço, mas apenas analisou a questão sob o prisma da prescrição e perdas e danos.

4. Em relação à impugnação da justiça gratuita, embora tenha havido omissão na análise dos documentos apresentados pela embargante, os elementos dos autos demonstram a hipossuficiência financeira da parte embargada, sendo inviável a revogação do benefício neste momento.

5. Há omissão quanto à condenação em honorários sucumbenciais, sendo necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 30% para a embargada e 70% para os embargantes, em conformidade com o art. 86 do CPC.

6. Reconhecida a inclusão indevida de valores referentes a pagamentos efetuados por Letícia Lavoratti Magalhães, determinando-se a exclusão do montante de R$ 8.150,00 da condenação por danos materiais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para: 7.1) Excluir da condenação em danos materiais o montante de R$ 8.150,00 referente a pagamentos efetuados por Letícia Lavoratti Magalhães; 7.2) Redistribuir os ônus sucumbenciais, fixando a responsabilidade na proporção de 30% para a embargada e 70% para os embargantes. 8. Mantida a concessão da justiça gratuita à parte embargada.

Tese de julgamento:
"A condenação em danos materiais deve se restringir aos valores efetivamente comprovados como devidos à parte autora, sendo indevida a inclusão de pagamentos realizados por terceiros sem vínculo direto com a relação processual. A redistribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o grau de êxito de cada litigante."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/08/2019; STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
VETOR ENERGIA LTDA e OUTRO
contra acórdão proferido
nos autos da Apelação Cível
nº
1027782-44.2021.8.11.0002
, interposto em desfavor de
MATELLI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por VETOR ENERGIA LTDA e OUTROS, e parcial provimento ao recurso interposto por MATELLI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI.

Foi lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – Ação Redibitória c/c Reparação por Danos Materiais – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NÃO ACOLHIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PROVA QUE COMPRETE AO IMPUGNANTE – DECISÃO MANTIDA – VÍCIO REDIBITÓRIO – COMPROVADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO VETOR ENERGIA LTDA e OUTROS – DESPROVIDO – RECURSO MATELLI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante a possibilidade de a parte adversa oferecer impugnação à justiça gratuita, o ônus de provar a suposta alteração na situação financeira do impugnado é do impugnante, mediante a juntada ao processo de documentos que justifiquem a revogação do benefício.

Quanto aos danos materiais, razão assiste à Apelante (Matelli Comercial de Alimentos Eirelli) no que tange ao reconhecimento dos danos provocados nos 38 módulos de placas solares, fato este, que restou devidamente comprovado no relatório técnico. Ressarcimento devido.

No que tange aos lucros cessantes, incontroverso nos atos a falha na prestação serviço quando da instalação das placas solares e consequentemente a redução da capacidade fotovoltaica (relatório técnico), correta a determinação da sentença de que os lucros cessantes sejam apurados em liquidação de sentença.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e vícios no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] há contradição com a ementa do acordão e a decisão proferida no voto condutor do r. relator que reconheceu que não havia vício redibitório ante o decurso do prazo decadencial previsto em lei para redibir o contrato, ainda que tenha o douto relator entendido pela procedência das perdas e danos que foi objeto de capitulo recursal distinto. O que leva a conclusão de que, no particular, teve sucesso o apelo do Embargante, sendo certo o provimento parcial no caso em tela [...]
”;

2)
“
[...] O douto relator, manteve a decisão de piso com o fundamento de que a Embargante não desincumbiu do ônus probatório da condição econômica da Embargada [...] Ocorre Excelência que a respeitável decisão é contraditória com os elementos de provas apresentados pela Embargante nos documentos de Id: 105648336 a 105649700 [...]
”; e

3)
“
[...] o douto relator, não analisou o pedido Recursal da Embargante que apontou a existência de terceira pessoa que fora contemplada pela decisão do juízo singular (Sra. LETICIA LAVORATTI MAGALHÃES) mesmo não compondo a lide [...]
”;

4)
“
[...] e é omissa a decisão, no que se refere a ausência de manifestação do douto relator quanto a condenação da Embargada em honorários de sucumbência, sendo que consta do Apelo interposto e sua omissão no julgado [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte Embargada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões, consoante certificado no ID. 237858173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e vícios no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ao reanalisar todos os atos e documentos do processo, tenho que a parte Agravante possui razão parcial.

O primeiro argumento elencado pelo Embargante é de que este relator, em seu voto, reconheceu a inexistência de vício redibitório, o que acarreta contradição com a ementa do acórdão, em que se destacou que o vício redibitório fora comprovado.

A esse respeito, esclareço que, quando da apreciação da preliminar de decadência, destaquei que ao caso aqui analisado é aplicável o instituto da prescrição, posto que a pretensão inicial da parte Apelada não era de anular o contrato, mas sim de se ver reparado por perdas e danos. Portanto, não é plausível e nem correto inferir que o voto reconheceu a inexistência de vício no serviço/produto fornecido. Tanto o é, que houve parcial acolhimento da Apelação da empresa Matelli para reconhecer os danos existentes em 38 placas fotovoltaicas em razão de falha na prestação do serviço.

Assim sendo, inexiste a contradição apontada, posto que não houve reconhecimento de inexistência de vício redibitório no acórdão.

O segundo apontamento feito pela embargante diz respeito à tese de ser indevida a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita para a parte embargada, sob

fundamento de que restou demonstrada vasta capacidade financeira dos sócios da empresa, em razão de serem proprietários de diversos veículos.

Sobre esse ponto, entendo que realmente houve omissão no acórdão a respeito dos documentos apresentados juntamente com a Contestação.

Todavia, ao analisar os demais documentos dos autos, em especial os que foram apresentados pela parte autora nos ID. 208984162 e seguintes, tenho que deve ser mantido o benefício da justiça gratuita à parte. Isso porque os documentos apresentados especificamente relacionados à pessoa jurídica litigante demonstram, ao menos à época da propositura da ação, a sua situação de hipossuficiência; enquanto, de outro lado, os documentos trazidos pela embargante demonstram a propriedade de veículos pelos sócios da empresa, não havendo demonstração satisfatória da confusão patrimonial nesse caso.

Além disso, também entendo que a embargante deixa de apresentar nos autos provas satisfatórias e contemporâneas capazes de ensejar a revisão da concessão, neste momento do benefício da justiça gratuita, sem prejuízo de eventual demonstração futura caso pretenda realizar a execução de honorários advocatícios.

Seguindo a linha deixada pelo tópico anterior, saliento que merece acolhimento o argumento de que houve omissão quanto à condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que houve apenas parcial provimento dos seus pedidos iniciais.

Sobre esse assunto, analisando os pedidos iniciais e seus respectivos valores, avalio que, em consonância com o art. 86 do CPC, os ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença devem ser redistribuídos na proporção de 30% a ser pago pela embargada aos patronos da embargante e 70% a ser pago pela embargante aos patronos da embarga.

Saliento, desde logo, que, embora o § único do art. 86 do CPC preveja que quando um litigante sucumbir em parte mínima do pedido o outro responderá por inteiro pelos ônus sucumbenciais, tenho que no caso concreto aqui analisado não é possível se considerar como tendo ocorrido “sucumbência mínima”, haja vista a magnitude do valor pedido na inicial e não provido na sentença.

Por fim, em relação aos comprovantes de pagamento indicados pela embargante, em que constar como pagadora a Sra. Letícia Lavoratti Magalhães, realmente houve omissão no acórdão quanto a isso.

Diante dessa situação, ao reanalisar os autos e documentos apresentados, tenho que merece acolhimento o pedido de afastamento desses valores da condenação. Isso porque realmente os comprovantes indicados não estão em nome da empresa embargada, conforme apontado desde a contestação, e não houve impugnação específica quanto a esse assunto pela embargada quando da apresentação de sua resposta (ID. 208984249).

Destaco, neste ponto, que não foi possível visualizar vínculos específicos desses comprovantes de pagamento com serviços prestados diretamente à empresa embargada, posto que não coincidem com as notas fiscais apresentadas, nem a parte embargada, quando da Impugnação, apresentou qualquer argumentação concreta sobre a situação apontada.

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração em seus efeitos integrativos e infringentes para reformar o acórdão anteriormente prolatado e, conforme fundamentos acima apresentados, constar o dispositivo com a seguinte redação
:

Isto posto:

1)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por VETOR ENERGIA LTDA e OUTROS para:

1.1) afastar da condenação em danos materiais o montante de R$ 8.150,00 (oito mil, cento e cinquenta reais) referentes aos comprovantes de transferência apresentados em nome da Sra. Letícia Lavoratti Magalhães;

1.2) em consonância com o art. 86 do CPC e considerando o parcial provimento da ação, redistribuir os ônus sucumbenciais fixados na sentença, na proporção de 30% a ser pago pela autora aos patronos das rés e 70% a ser pago pelas rés aos patronos da autora, mantendo suspensa a exigibilidade em face da autora em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

2)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por MATELLI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, para reconhecer danos provocados nos 38 módulos de placas solares, consequentemente devendo a parte ser ressarcida.

Ao caso deixo de aplicar

a qualquer das partes honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) porque, de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025